Tribunal: TJPA
Processo: 0828884-48.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11809 - Transporte Aquaviário
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828884-48.2019.8.14.0301

APELANTE: DELTA PUBLICIDADE S A

APELADO: WISE LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL: 0828884-48.2019.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém-PA

EMBARGANTE: WISE LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA.

EMBARGADA: DELTA PUBLICIDADE S.A.

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Inadmissibilidade de rediscussão da matéria. Rejeição.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por WISE LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA. em face do acórdão que deu parcial provimento à apelação de DELTA PUBLICIDADE S.A., para afastar a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé e revogar os honorários sucumbenciais, mantendo, todavia, a restauração dos autos processuais extraviados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) houve omissão no acórdão quanto à condenação da embargada ao pagamento de honorários advocatícios (CPC, art. 85, §2º);

(ii) e se o afastamento da multa por litigância de má-fé configura vício sanável pela via dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

4. Embargos que pretendem reabrir discussão sobre mérito já decidido, com caráter nitidamente infringente.

5. Via processual inadequada para revisão de fundamentos do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão afasta o acolhimento dos embargos de declaração, sendo incabível a sua utilização com finalidade de rediscutir o mérito já decidido.

2. Os embargos de declaração não se prestam à obtenção de efeitos infringentes quando não verificados os vícios do art. 1.022 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0828884-48.2019.8.14.0301
, em que figura como embargante
WISE LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA.
e como embargada
DELTA PUBLICIDADE S.A.
:

ACORDAM
os Desembargadores que integram a
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em REJEITAR os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator, que fica fazendo parte integrante deste julgado.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Wise Logística Internacional Ltda.
contra o
acórdão de ID 28184873
, prolatado por esta Colenda 2ª Turma de Direito Privado, no bojo da
apelação cível
interposta por
Delta Publicidade S.A.
, que teve
provimento parcial
para manter a decisão que restaurou os autos do processo extraviado, mas afastar a condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé e honorários sucumbenciais.

A embargante sustenta, em síntese (ID 28803602):

(i) Omissão quanto à aplicação do
art. 85, §2º, do CPC
, ao deixar de manter os honorários advocatícios fixados na sentença de origem, diante da atuação processual de seus patronos na restauração dos autos;

(ii) Omissão no exame das condutas da parte embargada (Delta), as quais reputa como típicas de
litigância de má-fé
, requerendo o restabelecimento da multa de 1% prevista no
art. 80 do CPC
, sob o argumento de que houve tumulto processual e tentativa de invalidação da restauração;

(iii) Requer, assim, o acolhimento dos embargos com
efeitos infringentes
, a fim de que sejam restabelecidos tanto a multa por má-fé quanto os honorários sucumbenciais, tal como fixados pelo juízo de primeiro grau.

Em contrarrazões (ID 29031581), a embargada Delta Publicidade S.A. postula o
não acolhimento dos embargos
, aduzindo:

(i) Inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão, que teria analisado de forma fundamentada todos os pontos do recurso de apelação;

(ii) Impossibilidade de rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração, sob pena de indevido manejo da via aclaratória com
nítido intuito de rediscutir o mérito
, em ofensa ao art. 1.022 do CPC;

(iii) Ausência de elementos que justifiquem a manutenção da condenação em honorários ou multa por má-fé, uma vez que não restou demonstrado que a embargada tenha contribuído para o extravio dos autos nem praticado atos atentatórios à boa-fé processual.

As contrarrazões são tempestivas e foram apresentadas no prazo legal, conforme consta no documento ID 29031581, que atesta a intimação para apresentação em 04/08/2025 e o protocolo em 07/08/2025, dentro do quinquídio legal (CPC, art. 1.023, §2º).

É o relatório.

VOTO

Cuidam os autos de
embargos de declaração
opostos por
WISE LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA.
, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra o
acórdão de ID 28184873
, proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, que deu
provimento parcial à apelação interposta pela empresa DELTA PUBLICIDADE S.A.
, para, mantendo a restauração dos autos,
afastar a multa por litigância de má-fé
e
revogar os honorários sucumbenciais arbitrados na sentença de primeiro grau
.

A embargante alega, em suma, a ocorrência de omissão quanto:

(i) à ausência de condenação da embargada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §2º, do CPC;

(ii) e ao afastamento da multa por litigância de má-fé, sob o argumento de que a parte adversa teria atuado de modo protelatório e contrário à boa-fé processual.

Entretanto,
nenhuma das alegações se amolda às hipóteses legais de cabimento dos embargos declaratórios
, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material."

No caso concreto,
não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado embargado
. Ao contrário, o v. acórdão enfrentou com clareza e objetividade os pontos relevantes da controvérsia, especialmente:

Reconhecendo que não houve má-fé processual
da apelante, ora embargada, por inexistência de conduta dolosa ou desleal capaz de justificar a sanção do art. 80 do CPC;

Determinando o afastamento da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais
, ante a ausência de identificação do responsável pelo extravio dos autos, com aplicação expressa do art. 718 do CPC, que impõe a distribuição das despesas processuais na hipótese.

Portanto, os embargos de declaração ora analisados
configuram inequívoca tentativa de rediscutir o mérito da decisão colegiada
, o que
é vedado pelo ordenamento jurídico.

Com efeito, a pretensão recursal da embargante extrapola os limites da via aclaratória, pois objetiva
reformar o julgado com efeitos infringentes
, sem que haja qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
revelando-se, assim, totalmente improcedente
.

Ante o exposto, VOTO no sentido de REJEITAR os embargos de declaração
, mantendo-se inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATOR

Belém, 24/11/2025